Tribunal: STF
Processo: ARE 1348326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA QUE NÃO SE CONHECE. SUBSUNÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO E DA REMESSA AO DISPOSTO NO CPC73. SENTENÇA PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC73. AÇÃO DE COBRANÇA COM FUNDAMENTO EM CHEQUE. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL. COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. ART. 62 DA LEI FEDERAL 7.357/85. EVENTUAL IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO QUE NÃO JUSTIFICA O INADIMPLEMENTO OBSERVADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, XXI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) não entendo que a sentença recorrida tenha incorrido em desacerto, ao contrário, da análise dos documentos carreados autos formei a convicção de que as mercadorias relacionadas nas Notas Fiscais veiculadas às págs. 08 e 09, de fato, restaram entregues ao Município de Acarape, isso porque, a teor do documentação trazida pelo Autor/Apelado quando da apresentação de sua réplica, referidas notas, diferentemente do que insiste o Apelante, constam com assinatura atestando o efetivo recebimento das mercadorias nela retratadas (v. doc. p. 39). Outrossim, inegavelmente, essas mesmas mercadorias correspondem, item por item, àquelas constantes nas "Ordens de Compra" emitidas pela própria Apelante em razão da Autora/Apelada (v. docs. págs. 40 e 41), sobre os quais o Município de Acarape silenciou (v. p. 60). Ademais, o fato de a petição inicial fazer referência explícita ao fornecimento de medicamentos, enquanto que as multicitadas notas fiscais relacionam-se a gêneros alimentícios, foi circunstância menor que restou, no decorrer da tramitação do processo, esclarecida, restando evidente que se tratou de mero equívoco por parte do Autor que não é capaz de prejudicar a resultante da demanda instaurada (v. p. 35). Em síntese, o Autor logrou êxito em comprovar que o Município do Acarape resta inadimplente quanto ao pagamento dos valores estampados nos cheques relacionados à p. 06, bem como que esses mesmos cheques referem-se à relação contratual que culminou com o efetivo fornecimento das mercadorias relacionadas nas multicitadas notas fiscais reproduzidas às págs. 08 e 09, sendo essa a efetiva causa debendi, tudo em conformidade com a regra prevista o art. 62 da Lei Federal 7.357/85, a esse respeito (...). (...) Por fim, afasta-se o argumento subsidiário/sucessivo deduzido pelo Município de Acarape de que o fornecimento das mercadorias relacionadas nas notas fiscais já tantas vezes mencionadas ter-se-ia processado ao arrepio da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos, Lei Federal nº 8.666/93, o que justificaria a inadimplência verificada. Ora, se, nos termos do que já se pontuou, houve a efetiva prestação da obrigação contratual ajustada por parte do Autor/Apelado, faz-se justa e necessária a correspondente contraprestação por parte do Município de Acarape, sob pena de, caso assim não se proceda, incorrer-se em verdadeiro enriquecimento sem causa deste em prejuízo daquele (...)



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 454 desta Corte, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato administrativo. Inadimplemento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE Nº 1.156.800 – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 853.224/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/15 e AI nº 644.648/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 17/9/10.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente